Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-11.2003.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000386-11.2003.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CELSO AGUIERRE DOS PASSOS - CPF: 613.737.371-15 (APELADO), ROBERTO JONAS DE MACEDO - CPF: 393.223.606-82 (ADVOGADO), APRIGIO SEBASTIAO PASSOS - CPF: 006.968.461-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor. Posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos n.o 0000386-11.2003.8.11.0077 – Execução de Título Extrajudicial - julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente; desconstituiu eventual penhora realizada. Custas pela exequente. Deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios pela parte executada em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp n°1.835.174-MS.

Inconformado, em suas razões, o Apelante alega síntese, que ajuizou referia ação, visando receber crédito inadimplido, referente ao contrato de cédula pignoratícia n.o96/002212-2 no valor de R$ 15.732.08 (quinze mil, setecentos e trinta e dois reais e oito centavos).

Defende a necessidade intimação pessoal do credor.

Assevera que o reconhecimento da prescrição intercorrente tem como pressuposto a paralisação do feito durante todo período prescricional e a intimação pessoal do Apelante para que lhe promova andamento.

Alega que a fundamentação a prescrição intercorrente só poderia ser aceita se o Magistrado houvesse intimado pessoalmente o Apelante.

Sustenta a aplicação do princípio da causalidade, no caso de manutenção da decisão, devendo ser reformada na parte que condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais.

Defende que o devedor é quem deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na ação de execução extinta.

Prequestiona a matéria objeto do presente recurso.

Requer seja recebido e provido o presente recurso para fim de reformar in totum a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos n.o 0000386-11.2003.8.11.0077 – Execução de Título Extrajudicial - julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente; desconstituo eventual penhora realizada. Custas pela exequente. Deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios pela parte executada em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp n°1.835.174-MS.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Apelante defende a necessidade de intimação pessoal da parte exequente, para ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, na hipótese em que o credor queda inerte no que tange à prática de atos processuais, ocasionando a paralização do processo de forma injustificada.

O prazo da prescrição intercorrente da execução é igual ao da ação da qual advém.

A prescrição intercorrente ser perfectibiliza quando, após a intimação, a parte interessada não pratica ato que lhe competia, deixando o processo estagna pelo tempo correspondente a da prescrição do direito almejado.

O Juízo ao prolatar a sentença apelada consignou:

“(...)

A parte executada foi citada e não efetuou o pagamento da dívida. A parte exequente foi intimada para dar prosseguimento a execução e deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em O8/06/2011 foi determinado o arquivamento provisório do feito, em razão da inércia da parte exequente (fls. 85). Os autos permaneceram arquivados até 15/O3/2018 (fls. 85v), ocasião em que foram desarquivados em correição extraordinária e, intimada a parte exequente para se manifestar especificamente sobre a prescrição intercorrente (fls. 89), deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação (fls. 95).

(...)”

Diante disso, o d. Juiz a quo entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente e, de ofício, extinguiu a execução, com fulcro nos artigos
924
,
V
e
487
,
II
, do
CPC
.

Pois bem.

A suspensão da execução, não pode perdurar indefinidamente, estando, pois, sujeita ao prazo de prescrição da execução, conforme assentado na Súmula 150 do STF, in verbis:"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No eg. STJ, a jurisprudência oscilou diversas vezes sobre a necessidade ou não da prévia
intimação
do
credor
, especialmente, nas Terceira e Quarta Turmas do Tribunal Superior. Tal fato ensejou a instauração do primeiro Incidente de Assunção de Competência.

Na decisão do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, assentou-se a dispensa/irrelevância de
intimação
do exequente nas execuções instauradas na vigência do CPC/1973, tal e como já previsto para os feitos iniciados na vigência do
CPC/2015
.

No caso, a execução ficou paralisada, pelo menos desde 08/06/2011 a 15/03/2018; a prescrição ocorreu, afinal o lapso temporal entre a suspensão e a manifestação da exequente superou o prazo prescricional da demanda executiva.

Conforme referido na decisão do IAC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.

No caso ora em análise, o autor, foi devidamente intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente, todavia deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VÍCIO DE FORMA - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO
CPC
DE 1973 - PRÉVIA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE EXEQUENTE - VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.-Omissis.-Consoante orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) -
REsp 1.604.412/SC
, "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC
/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40
,
§ 2o
, da Lei
6.830
/1980)."

- A ausência de
intimação
do
credor
não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao
credor
para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual. (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.03.142487-2/001
, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da sumula em 09/07/2019)

Em suma, alcançado o lapso da prescrição intercorrente, torna-se despicienda qualquer providência ulterior para a imediata extinção do processo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021